Tribunal: CARF
Processo: 10980.004141/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004141/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.589 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SALUTIS HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-40.533, de 25 de abril de
2013, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório de exclusão do
Simples Nacional Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004141/2010-49
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004141/2010-49

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com efeitos
a partir de 01/01/2011, em virtude de a empresa possuir débitos do próprio regime
especial de pagamento, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Inconformado com o indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando em preliminar, que o ato administrativo impugnado padece
de motivação, o que contraria a Constituição Federal, ao determinar que todas as
decisões devem ser motivadas. Ademais, a ausência de motivação fere o direito ao
contraditório e a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, haja vista que o contribuinte
não tendo conhecimento dos fundamentos da decisão fica impedido de se defender.
No mérito, aponta os débitos motivadoras da exclusão foram devidamente incluídos no
parcelamento de que trata a Lei 11.941/2009, devendo deste modo tornar sem efeito a
exclusão do Simples Nacional.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. EXCLUSÃO.
A existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, constitui causa de exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 27/05/2013 (e-fls. 45) e
apresentou recurso voluntário no dia 11/06/2013 (e-fls. 46 a 78), com os fatos e fundamentos
abaixo:
A Recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa porque não foi intimada
para se defender quando da expedição do Ato Declaratório. Alega afronta ao princípio da ampla
defesa, pois o Ato Declaratório de Exclusão só poderia ser editado depois de direcionado à
Recorrente eventual irregularidade impeditiva de manutenção do benefício;
Defende a Recorrente a nulidade da decisão administrativa, pois efetuou
parcelamento da dívida e vinha honrado com os pagamentos, estando, os débitos, por
conseguinte, suspensos.
Afirma a Recorrente ter aderido ao parcelamento da Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009, incluindo todos os débitos perante a Receita Federal e, mais uma vez, enfatiza que os
créditos discutidos nesse processo estão suspensos.
Por fim, requereu a acolhimento das preliminares de nulidade do ADE e da
decisão recorrida e, ultrapassadas a s preliminares, a procedência do recurso voluntário.
É o relatório
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004141/2010-49

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
A Recorrente alega que o recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA
no 429189, de 01 de setembro de 2010, sem que lhe fosse oportunizado defender-se afronta a
ampla defesa, cerceando seu direito de defesa.
O inciso II do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
determina que a exclusão do Simples Nacional se dará obrigatoriamente quando a microempresa
ou a empresa de pequeno porte incorrer em qualquer das situações de vedação.
Dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
De acordo com o § 3o do art. 29 da Lei complementar no 123, de 2006, a exclusão
de ofício deve ser realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. Nesse sentido, o
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispõe, no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN
no 15, de 23 de julho de 2007, que a exclusão de ofício ocorrerá quando verificada a falta de
comunicação de exclusão obrigatória.
Por sua vez, as disposições da alínea “d”, inciso II do art. 3o da Resolução CGSN
no 15, de 2007, c/c as do inciso XVI do art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 2007, estabelecem
que a pessoa jurídica deverá comunicar obrigatoriamente sua exclusão do Simples Nacional
quando houver débito de sua responsabilidade com a Fazenda Pública Federal.
Em setembro de 2010, foram identificados débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Por esse motivo, foi emitido o Ato Declaratório combatido. Contudo, o § 5o do
art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, estabeleceu que a pessoa jurídica
poderia permanecer no regime especial, caso comprovasse ter regularizado, no prazo de trinta
dias a partir da ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Vê-se, portanto, inexistir qualquer nulidade em relação ao ADE em destaque, ele
seguiu rigorosamente a determinação legal. O momento oportuno de defender-se e juntar
documentos, caso entenda que não possui débitos a regularizar, é na manifestação de
inconformidade, dando início ao devido processo legal, garantindo a ampla defesa da Recorrente.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004141/2010-49

Diante disso, não colho a preliminar de nulidade do ADE.
DO MÉRITO
A justificativa de arguição da preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
confunde-se com o próprio mérito da demanda, pois a Recorrente se insurge ao fato de ser
condenada à exclusão do Simples Nacional, quando acreditava possuir débitos com exigibilidade
suspensa, em razão do parcelamento previsto na Lei no 11.941/2011 e, portanto, estaria eivada de
ilegalidade a decisão recorrida.
No tocante ao mérito do recurso voluntário, a Recorrente repete que não possui
débitos que justifiquem a sua exclusão do Sistema Simplificado, pois possuía parcelamento que
vinha sendo devidamente quitado.
Vê-se, pois, que a preliminar e o mérito se misturam. Contudo, na arguição da
preliminar de nulidade do acordão recorrido, a Recorrente defende falta de clareza dos
dispositivos legais e deficiente descrição da matéria tributária no r. acórdão.
Quanto a esse tópico, a decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, este
ato contem todos os requisitos legais, o que lhe confere existência, validade e eficácia.
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004141/2010-49

Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 429189, de
01 de setembro de 2010, a receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa, referente aos períodos de apuração 05 a 10 de 2008.
Como demonstrado no tópico anterior, a Lei Complementar no 123/2006, art. 17,
inciso V, impede a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a
Receita Federal ou a PGFN. Após notificada da existência de débito através do ADE, possui o
contribuinte prazo de 30 dias para regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução
CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Como dito alhures, a Recorrente declara que os débitos objeto do processo foram
parcelados pela Lei no 11.941/2009.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, destacou que o
parcelamento requerido não contempla débitos do regime simplificado de pagamento,
persistindo, assim, a pendência impeditiva ao Simples Nacional.
A Recorrente, no seu recurso voluntário, não rebate essa informação, insistindo no
fato de ter efetuado o parcelamento de todos os débitos perante a Receita Federal e, por
conseguinte, não há justificativa para a sua exclusão do Simples Nacional.
A Lei no 11.941/2009, entre outras medidas, instituiu o parcelamento especial para
os débitos com vencimento até 30 de novembro de 2008, cito:
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e os débitos para com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, inclusive o
saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal
REFIS, de que trata a Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, no Parcelamento Especial
PAES, de que trata a Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, no Parcelamento
Excepcional PAEX, de que trata a Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de 2006,
no parcelamento previsto no art. 38 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e no
parcelamento previsto no art. 10 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que
tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como os
débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI oriundos da aquisição de matérias primas, material de embalagem e
produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de
2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não tributados.
§ 2° Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas as
dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas,
consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não
em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, assim considerados (...).
O recibo da inclusão de débitos no parcelamento da Lei n° 11.941/2009 traz a
informação de que o sujeito passivo, optante do parcelamento, aceita plenamente todas as
condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 22/07/2009, que assim dispõe
em seu artigo 1o:
Art. 1° Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30 de
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004141/2010-49

novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior ao da
publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser excepcionalmente
pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e condições previstas
neste Capítulo.
(...)
3° O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata
a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Assim, os débitos apurados na forma do Simples Nacional não poderiam ter sido
incluídos no parcelamento, razão pela qual se pode concluir que os débitos em tela não estavam
quitados nem se encontravam com a sua exigibilidade suspensa no prazo regulamentar.
Outrossim, importante registrar, em que pese o inconformismo da Recorrente, que
os débitos de Simples Nacional até a Lei Complementar no 139/2011 não poderiam ser
parcelados, em razão de inexistência de previsão legal. Apenas a partir da citada Lei
Complementar, que alterou a Lei Complementar no 123/2006, passou a existir previsão de
parcelamento de débito do Simples Nacional.
Diante disso, à época do recebimento do ADE (em 22/09/2010), a empresa não
possuía débitos com exigibilidade suspensa.
Quanto ao pedido de perícia, entendo que não deve prosperar, isso porque a
competência para análise do valor do débito é da DRF que jurisdiciona a Recorrente. Como
citado acima, a demanda limita-se a analisar se a contribuinte estava (ou não) com débitos sem
exigibilidade suspensa na data de recebimento do ADE que implique sua exclusão do Simples
Nacional. A análise de créditos originados de pagamentos e o débito atual da contribuinte devem
ser analisados pela DRF competente.
Saliente-se ainda que às autoridades administrativas tributárias, (lançadoras e
julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela estipulada em lei, não podendo dela se
desvencilharem sob pena de responsabilidade funcional. Nem poderia ser diferente, vez que a
atividade do servidor da Administração Pública é meramente executiva, não o desonerando do
fiel cumprimento das leis, por força do princípio da legalidade previsto no art.37 da Constituição
Federal.
Isto posto, voto por não acolher a preliminar de nulidade do ADE e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital